Tribunal: STF
Processo: SS 3643
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA QUANTO AO INTERESSE PROCESSUAL. PREJUÍZO DO AGRAVO.  AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.